Tribunal: TJPA
Processo: 0004164-40.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004164-40.2017.8.14.0133

APELANTE: GABRIEL SACRAMENTO FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0004164-40.2017.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE: GABRIEL SACRAMENTO FERNANDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0004164-40.2017.8.14.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: MARITUBA

APELANTE: GABRIEL SACRAMENTO FERNANDES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GABRIEL SACRAMENTO FERNANDES
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 180, do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (Id. 16783829), que em 09/09/2016, o apelante conduzia um veículo automotor em via pública, ocasião em que foi abordado por Policiais Militares e ao averiguarem a situação do automóvel, verificaram que o documento apresentado era falsificado e se tratava de objeto proveniente de ação criminosa.

Por tais condutas,
o recorrente

foi denunciado como incurso nas sanções descritas nos arts. 180 e 297, ambos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16783849), contra a qual a defesa recorreu (Id. 16783860) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas ou pela desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. 16783862).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. 16906299)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para a modalidade culposa.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 16783826, 16783827 e 16783828).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 16783849), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas Carlos Alessandre Serrão Rodrigues, José Roberto Araujo Cunha, Antonio Carlos Gama da Silva e Tela Lucia Guerreiro Magalhães (Id’s. 16783834 a 16783840- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Sendo assim, inviável se mostra o pedido de absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa, visto que inexiste dúvida quanto à autoria e a materialidade do delito, sendo entendimento pacificado pela legislação a necessidade de prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, o que não se configurou no caso ora em apreciação.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024